Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703927-09.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (ID no 28910835, págs. 1-9) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 28366488, págs. 1-5). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO